Tribunal: TJES
Processo: 5003833-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003833-06.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003833-06.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelaç
ão

cíve
l

(
ID nº 2236509
)
interpost
o
por
Município de Vitória,

em face d
a

r. sentença
(
ID nº 2236505
),
proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito
da
2
ª Vara da Fazenda Pública
Privativa e Execuções Fiscais Municipais
, que, em
embargos a execução
, julgou
parcialmente
procedente o pedido
autoral
,
mantendo a penalidade imposta no processo administrativo nº
3.469/2012

em face da
I
nstituição
F
inanceira,
porém

reduzi
u
o valor da multa para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
D
iante da sucumbência recíproca,
conden
ou

as partes igualitariamente em custas processuais e os honorários advocatícios, os quais foram fixados em
10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação
.

Em suas
razões recursais,
Município de Vitória

aduz
os seguintes argumentos

(i)

a sentença deve ser reformada porque incompatível com as regras do Decreto Municipal nº 11.738/2003,
com as alterações dos
D
ecretos nº 11.843/04, 12.302/05 e 12.393,06
sendo proporcional e razoável a multa aplicada pelo PROCON Municipal;
(ii)

incide correção monetária desde a aplicação da multa e não da prolação da sentença;
(iii)
juros de mora deverá ser fixado em 1% ao mês e não pelos índices da caderneta de poupança;
(iv)

condenação
exclusiva
em ho
no
rários de sucumbência
da parte autora.

C
ontrarrazões
ID nº 2236514 pelo des
provimento do recurso.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 10 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003833-06.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O processo administrativo n º 3.469/2012 objeto desta demanda teve como
fundamento
a reclamação formulada por consumidor
a
Gisele Zucolotto Franco

por suposta lesão,
uma vez que

não concorda com a cobrança de despesas operacionais, eis que entende como abusivas, pleiteando, portanto, a restituição dos valores pagos.

Pois bem.

Diante das razões veiculadas pela parte e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada e reduzida pelo juízo de origem.

Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), se deu em razão da cobrança de tarifas indevidas em contrato de financiamento de veículo, que envolve-se no ressarcimento na quantia de R$ 5.972,06 (cinco mil e novecentos e setenta e dois reais e seis centavos).

Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
1

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não obstante a isso, por mais que o apelado seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida (
R$ 5.972,06
-
cinco mil e novecentos e setenta e dois
reais
e seis centavos
), merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco,
esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos.
3. (TJES, Classe: Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJES, Classe: Apelação, 024180072480, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.
7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

No mesmo giro, o apelante não possui razão quando pretende afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que não houve hipótese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução da multa administrativa aplicada, de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), situação que afasta a incidência do art. 86, parágrafo único, CPC.

No tocante aos consectário
s
legai
s
da multa, este Tribunal de Just
i
ça já decidiu
que
: “
[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais.
Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório
. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil: Código Civil – Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Na hipótese dos autos, a constituição em mora ocorreu com o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade.
2

E no mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto os juros de mora acerca do parâmetro utilizado -
caderneta de poupança
– diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG – item 3.1:

[...]
1.
Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).
(grifei)

[...] 4. Como se trata de matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, tenho que o acórdão merece ser integrado para fins de aplicar os seguintes índices de atualização monetária às condenações de natureza administrativa (multa fixada pelo Procon Municipal): (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. Recurso conhecido e desprovido. Alteração, de ofício, da atualização monetária. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e

NEG
O

provimento
ao recurso d
o Município de Vitória
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil,
MAJORO

os honorários advocatícios

em
0
2
% (
dois
por cento)
sobre o valor da condenação
,

em favor d
e

Dibens Leasing S/A –
Arrendamento Mercantil.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

2
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON.
COBRANÇA INDEVIDA.
FINANCIAMENTO VEÍCULO.
FIXAÇÃO DA MULTA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), se deu em razão da cobrança de tarifas indevidas em contrato de financiamento de veículo,
que envolve-se no ressarcimento n
a quantia de R$
5.972,06
(
cinco mil e novecentos e setenta e dois
reais
e seis centavos
).

2.
Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).
3.
No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário observar o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97.
4.
Não obstante a isso, por mais que o
apelado
seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida (
R$ 5.972,06
-
cinco mil e novecentos e setenta e dois
reais
e seis centavos
), merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5.

O apelante não possui razão quando pretende afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que não houve hipótese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução da multa administrativa aplicada, de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), situação que afasta a incidência do art. 86, parágrafo único, CPC.
6. “
A
correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

7
.

A
sentença deve ser mantida quanto os juros de mora acerca do parâmetro utilizado -
caderneta de poupança
– diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal,
nos termos do REsp 1495146/MG – item 3.1
.
Precedentes TJES.
8.

Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.